Tribunal: TJSP
Processo: 1000358-71.2021.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E ALEGAÇÃO DE QUESTÃO NÃO VENTILADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO.

IPVA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR ARRENDANTE SOMENTE EM RELAÇÃO AO TRIBUTO REFERENTE AOS CONTRATOS EM CURSO QUANDO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR – ART. 6o, IX E § 2o DA LEI ESTADUAL 13.296/08 – SENTENÇA

Ementa:
PROCESSO CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E ALEGAÇÃO DE QUESTÃO NÃO VENTILADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO.

IPVA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR ARRENDANTE SOMENTE EM RELAÇÃO AO TRIBUTO REFERENTE AOS CONTRATOS EM CURSO QUANDO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR – ART. 6o, IX E § 2o DA LEI ESTADUAL 13.296/08 – SENTENÇA CONFIRMADA, NÃO PROVIDO O RECURSO DA FAZENDA DO ESTADO.